Tribunal: STJ
Processo: 1071635-93.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786385 - SP (2024/0413052-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
ANA LÚCIA MARINO ROSSO - SP108117
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR
VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47768034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 0538da9c-3420-4804-ab0f-e66b6baeae07

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786385 - SP (2024/0413052-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
ANA LÚCIA MARINO ROSSO - SP108117
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR
VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Tope Participações Ltda. contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF, proferida nos
seguintes termos (e-STJ, fls. 250-251):
Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:

Por meio da análise do recurso de Tope Participações Ltda., verifica-se que
incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse
sentido: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
Documento eletrônico VDA47581722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: a3720224-bbf4-458c-861c-5698a2841908

inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF”. (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.) Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca
dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível
será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, “não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência
nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício,
ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”.
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de 26.8.2020.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt
no AREsp n. 1.611.260/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n.
1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038
/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020;
REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do recurso.

Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, aduz não haver falar em deficiência na fundamentação recursal, na medida em
que as razões do recurso especial estão em harmonia com os fundamentos
apresentados acerca da ausência de inépcia da inicial e da abusividade da multa por
litigância de má-fé.
Defende ainda a inaplicabilidade da Súmula 284/STF, tendo em vista que se
pretende a correta interpretação dos arts. 80, 81 e 330, I, § 1o, II, do CPC (e-STJ, fls.
255-258).
Documento eletrônico VDA47581722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: a3720224-bbf4-458c-861c-5698a2841908

Pondera também pela possibilidade de análise da abusividade da multa por
litigância de má-fé em recurso especial, citando, assim, julgado desta Corte Superior
para amparar sua argumentação.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
A impugnação não foi apresentada (e-STJ, fls. 264).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, em que pese às alegações deduzidas pelo agravante, forçoso
reconhecer que a parte insurgente não indicou, de forma clara e precisa, nenhum
dispositivo da legislação infraconstitucional que teria supostamente sido contrariado ou
objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, circunstância que inviabiliza
a compreensão da controvérsia discutida nos autos.
Cabe ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão.
Nessas condições, conforme a orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se a deficiência da argumentação recursal, justificando a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
11/6/2018
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO ART.
1022 DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A
CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
Documento eletrônico VDA47581722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: a3720224-bbf4-458c-861c-5698a2841908

supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida
sem a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a
quem cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte
recorrente não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 e 356, ambas do STF.
4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
}5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.513.291/PE, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/10/2024
de
)
4/11/2024
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 489, § 1o, V E VI, do CPC/15. NÃO
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA.
SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO STF.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADO
DISSÍDIO
NOTÓRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. "O defeito de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, V, CPC/15, apto a
caracterizar a omissão descrita no art. 1.022, parágrafo único, II, CPC,
ocorre quando o Tribunal invoca precedentes sem justificar a similitude fática
com o caso analisado.
Contudo, não há necessidade de que o julgado apresentado seja idêntico ao
processo em questão: apenas os fatos essenciais e relevantes para o
julgamento da controvérsia devem ser assemelhados" (AgInt no REsp n.
1.943.792/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
), o que não se verificou na espécie.
20/3/2023
23/3/2023
2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo
supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula 284
.
do STF, aplicável por analogia
3. Hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões
recursais aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância
obsta o conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47581722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: a3720224-bbf4-458c-861c-5698a2841908

4. A divergência jurisprudencial autorizativa do recurso especial interposto
com fundamento na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal requer comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se e cotejando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas ou votos, o que não ocorreu no caso dos
autos.
5. "A alegação de que se trata de dissídio notório não prescinde da
demonstração da referida notoriedade" (AgRg nos EREsp 613.090/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
14/09/2011
DJe
).
20/09/2011
6. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em
vista a ausência de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia
autenticada, citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de
julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. (AgInt no
AREsp 1.244.772/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
.)
13/11/2018
7. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.038.687/CE, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/3/2024
– sem grifo no original)
14/3/2024
Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47581722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: a3720224-bbf4-458c-861c-5698a2841908

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.786.385 / SP
Número Registro: 2024/0413052-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10716359320228260053 20240000024622 20240000258100
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
ANA LÚCIA MARINO ROSSO - SP108117
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
ANA LÚCIA MARINO ROSSO - SP108117
TERMO
Documento eletrônico VDA47751194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:39
Código de Controle do Documento: a5c1b920-1909-4e1d-8a67-bf7e8556e6c7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:39
Código de Controle do Documento: a5c1b920-1909-4e1d-8a67-bf7e8556e6c7